Tribunal: TJSP
Processo: 0001712-44.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de Indulto. Recurso: Ministério Público.
Indulto Presidencial: requisitos e extensão do benefício de competência da Presidência da República (art. 84, XII, da CF).
Art. 5o, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022: inconstitucionalidade não verificada. ADI n. 7.330: objeto que se limita aos artigos 6o, caput e parágrafo único, e 7o, § 3o. Caso em que, ademais, tal

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de Indulto. Recurso: Ministério Público.
Indulto Presidencial: requisitos e extensão do benefício de competência da Presidência da República (art. 84, XII, da CF).
Art. 5o, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022: inconstitucionalidade não verificada. ADI n. 7.330: objeto que se limita aos artigos 6o, caput e parágrafo único, e 7o, § 3o. Caso em que, ademais, tal reconhecimento afrontaria o art. 97, da CF.
Recurso não provido.